Tribunal: CARF
Processo: 13819.000560/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRRF. RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CAR No 12.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade fática.
Mantém-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as alegações de defesa não se prestam a confirmar a ocorrência integral de retenção na fonte do imposto deduzido no ajuste anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, I da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada no percentual de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.000560/2008-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.523 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
NADAB RODRIGUES SANTANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRRF. RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CAR No 12.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade fática.
Mantém-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações de defesa não se prestam a confirmar a ocorrência integral de
retenção na fonte do imposto deduzido no ajuste anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre
as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, I da Lei 9.430/96, segundo o
qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada no percentual de 75%
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.000560/2008-57
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.523 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000560/2008-57

PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo
o pedido de dilação probatória formulado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido,
excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os
rendimentos tributáveis objeto do acordo judicial homologado, bem como aplicando-se as
tabelas e alíquotas vigentes à época dos pagamentos das parcelas mensais ajustadas (regime de
competência).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Ana Claudia Borges de Oliveira (suplente
convocada) e Wilderson Botto.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 107/120):
O contribuinte acima identificado insurge-se contra a Notificação de Lançamento de fls.
71/76, relativa ao imposto de pessoa física do ano-calendário 2003, que apurou o crédito
tributário no montante de R$ 34,577,01 (fl. 71).
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 73 e 74, o procedimento
resultou na apuração das infrações abaixo indicadas:
1 - “Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de
Ação Trabalhista”, provenientes da empresa Krupp Hosch Molas Ltda., a qual
foi condenada judicialmente ao pagamento de rendimentos no importe de R$
39.304,00 (fl. 73).
2. - “Compensação Indevida de imposto de renda retido na Fonte”, referente
à empresa Thyssenkrupp Bilstein Brasil Molas e Componentes de Suspensão, no
valor de 16.752,90, por falta de comprovação (fl.74).
Em sua impugnação de fls. 2/20, o contribuinte, por meio de seu representante
legalmente constituído (fls. 21 e 22), alega, em síntese, o que se relata em seguida.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.523 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000560/2008-57

Em sede de preliminar, considera ser parte ilegítima da relação jurídico-tributária, por
entender que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto de renda referente ao
acordo trabalhista é da fonte pagadora, motivo pelo qual pretende que a ação fiscal seja
julgada extinta.
Caso a referida preliminar não seja atendida, pretende que o ônus da autuação sofrida
recaia sobre a fonte pagadora do imposto, já que nos termos do acordo firmado e
homologado judicialmente o impugnante recebeu sua parte de forma líquida.
No mérito, requer a revisão e correção de sua Declaração do IRPF/2004, ano-calendário
2003, a fim de constar rendimentos tributáveis recebidos da empresa Thyssenkrurupp
Bilstein Molas e Com. Susp. Ltda., no importe de R$ 64.700,00, contribuição
Previdenciária Oficial na quantia de R$ 5.200,00;imposto de renda retido na fonte na
quantia de R$ 14.247,10; e como rendimentos isentos e não tributáveis a importância de
R$ 60.300,00,
por entender que tais valores dizem respeito à indenização por rescisão
de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, por acidente de trabalho e ao FGTS;
tudo conforme informe de rendimentos e acordo judicial anexos.
Reconhece, ainda, que lançou erradamente como rendimentos tributáveis recebidos de
pessoas jurídica a quantia de R$ 78.196,00 e pleiteou imposto de renda retido na fonte
no valor de R$ 31.000,00; rendimentos isentos e não-tributáveis no importe de R$
8.304,00. Afirma que o valor de R$ 38.500,00 refere-se ao pagamento a título de
honorários advocatícios atinentes à ação trabalhista. Assim, os rendimentos totalizam o
valor de R$ 156.000,00, o que demonstra sua boa-fé.
Entende que o valor de R$ 38.500,00 pago a título de honorários advocatícios ao Dr.
José Carlos Siqueira, CPF no 633.256.13853, devem ser deduzidos dos rendimentos
brutos recebidos da demanda trabalhista, já que a quantia foi paga ao profissional da
advocacia e patrono da ação trabalhista.
Aduz que faria jus à isenção da multa de ofício aplicada no percentual de 75% (setenta e
cinco por cento), argumentando que teria sido induzido a erro por não ter a fonte
pagadora fornecido na época própria o informe de rendimentos. Transcreve algumas
ementas do antigo Conselho de Contribuintes, visando a
embasar seus argumentos de defesa.
Por fim, protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
NULIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A responsabilidade da fonte pagadora pela retenção na fonte e recolhimento do tributo
não exclui a responsabilidade do beneficiário do respectivo rendimento, no que tange ao
oferecimento desse rendimento à tributação em sua declaração de ajuste anual, nem,
tampouco, exime o contribuinte de comprovar a retenção do imposto na fonte, cuja
dedução foi objeto de glosa no lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. AÇÃO
JUDICIAL.
Os rendimentos recebidos acumuladamente por força de decisão judicial estão sujeitos à
incidência do imposto de renda, devendo ser informados como tributáveis na declaração
de ajuste anual. Para que um rendimento escape desta incidência deve estar
demonstrada a sua natureza de rendimento isento, fato que não ficou comprovado nos
autos. Constatado que o contribuinte recebeu apenas parte dos rendimentos tidos como
omitidos, cabe excluir da base de cálculo o valor lançado a maior.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.523 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000560/2008-57

OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
AÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Comprovado que os honorários advocatícios pagos em decorrência da ação judicial
foram devidamente deduzidos dos rendimentos tributáveis lançados com omitidos pela
fiscalização, paira incólume o lançamento efetuado.
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.
Uma vez não comprovada a efetiva retenção do imposto de renda na fonte nos termos
informados na declaração de rendimentos, cabe manter a glosa da dedução
correspondente.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
OFICIAL
INCIDENTE
SOBRE
O
RENDIMENTO OMITIDO.
Comprovada a dedução a título de contribuição previdenciária oficial, cabe incluí-la
para efeito de apurar a totalidade dos rendimentos recebidos e de excluí-la para efeito de
apuração do montante de rendimentos tributáveis e do valor omitido.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício sobre o valor do
imposto apurado em procedimento fiscal, em decorrência da omissão de rendimentos,
multa essa que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente
pelo contribuinte, independentemente do motivo determinante da falta.
MULTA DE MORA. APLICABILIDADE.
Sobre o crédito tributário decorrente da dedução indevida de imposto de renda retido na
fonte, deve incidir apenas a multa de mora.
Cientificado da decisão, em 10/12/2012 (fls. 123), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 07/01/2013, recurso voluntário (fls. 125/144), insurgindo-se contra a
manutenção parcial da autuação, repisando literalmente as alegações da peça impugnatória,
requerendo, ao final, o acolhimento da preliminar arguida com a extinção da ação fiscal e, no
mérito, sejam ajustados os rendimentos tributáveis declarados para excluir as verbas
indenizatórios recebidas no processo trabalhista com a dedução dos honorários advocatícios
pagos, além da inclusão da contribuição previdenciária recolhida e o IR retido pela fonte
pagadora Thyssenkrupp Bilstein Molas e Com. Susp. Ltda., tudo em conformidade com a prova
documental já carreada aos autos e, caso assim não se entenda, que ônus pelo recolhimento do
IRRF recaia exclusivamente sobre a fonte pagadora, pois recebeu a parte líquida do acordo
trabalhista celebrado, e o afastamento da multa de ofício aplicada.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 145/147.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.523 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000560/2008-57

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação judicial
trabalhista – da compensação do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação judicial trabalhista, no valor de R$ 39.304,00, e do imposto de renda retido
na fonte, no valor de R$ 16.752,90, constatados em sede de revisão da DAA/2004 apresentada,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da omissão apurada e do restabelecimento integral do IRRF declarado.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Quanto ao IRRF remanescente sob responsabilidade exclusiva da fonte pagadora,
bem como a exclusão de eventual parcela de natureza indenizatória do acordo judicial celebrado,
nada a prover, à mingua de comprovação efetiva tanto da retenção do IR, bem como da ausência
da apresentação da conta de liquidação judicial/planilha discriminando a natureza das verbas
recebidas e entabuladas no acordo judicial, por documentação hábil e idônea. No mesmo sentido
em relação à dedução das contribuições à previdência oficial e aos honorários advocatícios pela
condução da demanda judicial trabalhista, cujos valores reclamados já foram efetivamente
considerados no recálculo do imposto ajustado pela decisão recorrida.
Aliás, ainda que assim não fosse, em relação a responsabilidade pela retenção do
imposto devido, com especial destaque para a responsabilidade da fonte pagadora, e
corroborando o acerto da decisão recorrida, cabe salientar que a matéria já passou pela
apreciação da RFB, culminando com a edição do Parecer Normativo COSIT no 1, de 24/09/2002,
valendo aqui transcrever os excertos aplicáveis ao caso vertente:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.
(...)
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes
da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e,
antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista
para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega
da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha submetido os
rendimentos à tributação.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.523 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000560/2008-57

(...)
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte
pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se fixe
o momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou após
os prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do
imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda
para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido,
dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a
base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
(...)
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado que não houve retenção do
imposto, o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei
exige que o contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo,
considerando todos os rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais exigir
da fonte pagadora o imposto.
Penalidades aplicáveis pela não-retenção ou não-pagamento do imposto
(...)
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa
física, ou, após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do contribuinte.
Destarte, em razão de o Recorrente não comprovar o imposto remanescente
retido, ficará o mesmo, beneficiário do rendimento, responsável pelo recolhimento do tributo,
como, aliás, se depreende da Pergunta 300, do IRPF 2008- Perguntas e Respostas:
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO - IMPOSTO NÃO RETIDO
300 - De quem é a responsabilidade pelo recolhimento do imposto não retido no caso de
rendimento sujeito ao ajuste na declaração anual?
Até o término do prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto é da fonte pagadora e, após esse prazo,
do beneficiário do rendimento.
(Parecer Normativo SRF no 1, 24 de setembro de 2002)
Ademais, nesta mesma linha, a matéria já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.523 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000560/2008-57

física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Logo, à mingua de comprovação efetiva acerca da ocorrência da retenção do
IRRF remanescente sobre os rendimentos declarados no ano-calendário de 2003, correto é
procedimento fiscal, razão pela qual reconheço a subsistência do crédito tributário apurado no
particular.
Todavia, também não remanesce dúvida de que os rendimentos foram tributados
em sua totalidade no efetivo recebimento ocorrido no ano-calendário autuado. Neste contexto,
urge na espécie a aplicação do regime de competência para o cálculo mensal do imposto devido,
mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos, nos termos da decisão proferida no RE no 614.406/RS – que
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança
do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota
vigente no momento do pagamento sobre o total recebido – cuja decisão definitiva do STF no
aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelo
CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, a tributação incidente sobre o RRA recebido no ano-calendário de 2003
– tendo por base o acordo judicial celebrado nos autos do processo no 451/1997, que tramitou na
12a Vara do Trabalho de São Paulo/SP (fls. 25/61) – deverá ser apurada mensalmente com base
nas tabelas dos meses que se referem as parcelas recebidas, ao teor do entendimento editado pelo
STF, e não pelo montante global pago extemporaneamente, razão pela qual torno insubsistente o
crédito tributário apurado.
Não obstante, observo ainda que no acordo homologado (fls. 36/45), houve a
incidência de juros moratórios na atualização dos valores apurados na demanda trabalhista e
objeto da avença judicial. E neste ponto, ancorado na recente decisão proferida no RE no
855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância
obrigatória ao CARF, ao teor do art. 62 do RICARF – deve ser excluído da base de cálculo a
parcela a ele correspondente sobre os rendimentos auferidos, cabendo aqui, dada a
relevância, transcrever excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos
fundamentos lançados no julgado proferido, despiciendo pois, maiores digressões:
- III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para
instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita
ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de
incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para
fins de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.523 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000560/2008-57

de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o
não recebimento nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais
tem direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a
qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento
do patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de
Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba
que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada,
seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Já em relação à aplicação da multa de ofício, de fato, sua incidência à base de
75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser
reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, por força do dever funcional, na
exta dicção do art. 142 do CTN. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio
da estrita legalidade. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio
da estrita legalidade.
Por fim, quanto ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para
apresentação de novo suporte probatório, não vislumbro a necessidade de sua realização, visto
que o processo se encontra suficientemente instruído, e é contundente a demonstrar a sujeição
passiva parcial em relação à matéria recorrida. Ademais no processo fiscal a produção probatória
somente se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no
70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para determinar o recálculo do imposto devido, excluindo-se da base de cálculo a parcela
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.523 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000560/2008-57

correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis objeto do acordo judicial
homologado, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época dos pagamentos das
parcelas mensais ajustadas (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 159
DF CARF MF
Original